Tribunal: STF
Processo: ARE 1579377
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 645, fls. 2-3):



    Organização Criminosa. Artigo 2º, § 3º, Lei 12.850/13. Preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal Afastadas - Inicial acusatória que descreveu devidamente as condutas de todos os corréus, permitindo plenamente o exercício da ampla defesa - Não bastasse, após prolatada a decisão de mérito não mais cabe a alegação de inépcia da denúncia - O mesmo se diz a respeito da alegação referente à falta de justa causa para a ação penal. A decisão judicial que seguiu à apresentação das defesas prévias (fls. 703/707) se encontra bem motivada, ainda que de modo conciso, uma vez que analisados os elementos até então produzidos na fase policial, foi verificado suporte probatório, de existência do crime e sua autoria, suficiente à instauração da ação penal. De toda sorte, evidente que, no atual estágio da relação processual, em que já prolatada sentença, como já mencionado, a questão encontra-se superada. Mérito - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório dos réus pelo delito a eles imputado. Testemunho acusatórios harmônicos e correntes. Minucioso relatório de investigação. Negativa dos réus restou isolada. A associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa da qual os corréus faziam parte, bem como exerciam função de “chefia”, restou caracterizada com todos os seus contornos. Conforme se depreende dos autos, os réus constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, que se consumava e se estendia no tempo. Penas - Pena-base bem aplicada acima do mínimo legal, pelas circunstâncias negativas Majorante bem aplicada - Regime fechado inicial mantido - Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante da pena alcançada. Recursos improvidos.



    Consta nos autos que RAFAEL GIOPATTO SILVA e BRUNO GIOPATTO SILVA foram condenados às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, ambos por terem cometido o crime previsto no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13 (Doc. 598).



    Contra a referido decisão, os ora recorrentes interpuseram recurso de Apelação, o qual teve seu provimento negado pelo TJSP (Doc. 645). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 660).



    Irresignados, os ambos os recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Docs. 653 e 657).



    O réu BRUNO alega que o acórdão violou os arts. 5º, XXXVII e LIII, LVLIII, e 129, I da CF/1988 (Doc. 653).



    Afirma que “não se verifica como o Estado-Juiz poderia aplicar certa pena a determinado indivíduo se inexistisse anterior acusação proferida em seu desfavor, sem que então caíssemos no inconstitucional modelo inquisitório” (Doc. 653, fl. 11).



    Sustenta que “em decorrência do sistema acusatória e do princípio da correlação, infere-se que o pedido de absolvição apresentado pelo Ministério Público em alegações finais vincula ao julgador, o qual não pode condenar o réu nesse caso. Vide nesse sentido a ementa de acórdão proferida pelo Egrégio STF no âmbito da Ação Penal nº. 960/DF”(Doc. 653, fl. 16).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que (Doc. 653, fls. 46-47).



     seja julgada improcedente a presente ação penal, com fundamento no artigo 386, III ou V, ou subsidiariamente 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, decretando-se a ABSOLVIÇÃO do Recorrente. 



    Ainda, por amor ao argumento, com fundamento no princípio da eventualidade, no caso de condenação, é rigor a redução da pena no mínimo legal. Não existe justificativa plausível e idônea para a pena acima do mínimo legal. Muito menos, que o Recorrente exercia função de liderança/comando. Tal afirmação do juízo de piso é ilação e conjectura. [...]



    Assim, pelos motivos acima, na remotíssima hipótese de condenação, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa. De igual sorte, caso Vossa Excelência entenda não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que seja concedido o regime aberto ao Recorrente. É certo que o crime não envolve violência a pessoa ou emprego de arma de fogo. 



    A seu turno, o acusado RAFAEL afirma que o acórdão violou os art. 5°, XXXVII e LIII, e art. 129, §1° da CF/1988 (Doc. 657).



    Segundo diz, “[u]m decreto condenatório não pode se sustentar em ilações e conjecturas anímicas, como ocorreu no presente caso. Havendo dúvidas, a lógica sistemática é que se julgue “in dubio pro reo”, e não “in dubio pro hell”, cuja lógica é, diante da dúvida, a verdade deve ser perseguida até que se chegue ao resultado desejado, que não é outro que a condenação. A dúvida deve impor a absolvição”(Doc. 657, fl. 10).



    Assevera que “[n]ão ficou provado a existência de uma organização criminosa, e, por amor ao argumento, mesmo que existisse uma organização, não ficou provado a participação do recorrente nos crime sofridos pela vítima” (Doc. 657, fl. 10).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 657, fls. 15-16):



     seja julgada improcedente a presente ação penal, com fundamento no artigo 386, III ou V, ou subsidiariamente 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, decretando-se a ABSOLVIÇÃO do recorrente. Na remota hipótese de manutenção da condenação, é de rigor a redução da pena no mínimo legal, eis que não existe justificativa plausível e idônea para a pena acima do mínimo legal. O recorrente não exercia função de liderança/comando. 



    Assim, pelos motivos acima, na remotíssima hipótese de condenação, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa. De igual sorte, caso Vossa Excelência entenda não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que seja concedido o regime aberto ao recorrente. 



    O Tribunal de origem não admitiu os recursos ante a ausência de tópico que demonstrasse a repercussão geral da matéria (Doc. 679 e 680). 



    No Agravo, os recorrentes não refutam a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 128).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Docs. 651), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 677 e 678). Foram interpostos Agravos, os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 714 e 715). Interpostos Agravos Regimentais, foram este desprovidos (Docs. 743 e 744).



    É o relatório.  



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recursos Extraordinários. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente